Tribunal: STF
Processo: Inq 2443
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-15
Data de publicação: 2008-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO.
   CONTRADIÇÃO COM O QUE FOI JULGADO NO CASO "MENSALÃO". ALEGAÇÃO
   QUE NÃO ENSEJA EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
   OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A
   contrariedade em relação ao que ficou decidido no Inquérito n°
   2245 não enseja a oposição de embargos de declaração, nos termos
   em que o recurso está previsto em nosso ordenamento.
2. O
   acórdão embargado julgou conveniente a separação do processo,
   tendo em vista razões de ordem prática ditadas pelas
   circunstâncias do caso concreto. Aplicabilidade do art. 80 do
   Código de Processo Penal.
3. Não houve omissão quanto à conexão
   probatória, porém tal fato não é suficiente para afastar a
   conveniência da separação dos processos, tendo em vista as razões
   de ordem prática mencionadas no acórdão embargado.
4. Inúmeros
   precedentes desta Corte dão respaldo ao acórdão embargado,
   constituindo exceção o acórdão proferido no caso "Mensalão",
   tendo em vista as circunstâncias especiais daquele feito, no qual
   a denúncia já havia sido ofertada.
5. Embargos rejeitados e
   determinação de imediato cumprimento do acórdão embargado,
   independentemente de publicação.